Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723067-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Sousa Cunha contra decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília (ID 198918506 do processo n. 0721994-34.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Fundação Brasileira de Educação - Fubrae, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, em que se buscava a matrícula do autor e aplicação da avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada pelo réu, com imediata expedição de certificado de conclusão do ensino médio em caso de aprovação. Em suas razões recursais (ID 59944022), sustenta o agravante que, apesar de estar cursando o segundo ano do ensino médio, foi aprovado no Processo Seletivo Vestibular Online - 2o Semestre de 2024 para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais no Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. Expõe que necessita realizar a matrícula no curso superior até o dia 29/7/2024, com a finalidade de garantir a vaga. Afirma ser maior de idade, e por isso teria direito a acessar o ensino supletivo, porém a Instituição requerida lhe condicionou que cursasse 1 (um) semestre do curso para aplicar as provas de conclusão do terceiro ano do ensino médio, com arrimo na Resolução n. 02/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF. Defende que o art. 38 da Lei 9.394/96 não estabelece tal prazo para cursar o ensino supletivo, mas tão somente indica o critério de idade. Argumenta que o art. 54, § 2°, da Resolução n. 2/2020 do CEDF autorizava o jovem a se inscrever diretamente nos exames de proficiência, independentemente de tempo mínimo do curso supletivo. Afirma que “o ato de condicionar o prazo de 06 (seis) meses além da realização das provas para obter o certificado impossibilita a matrícula do Autor, e cria obstáculo intransponível em ingressar na instituição de ensino superior na qual foi aprovado, colocando em risco os sonhos e a educação superior do Autor”. Aduz a inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 13 deste Tribunal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a agravada o matricule no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando-lhe a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão de certificado, se aprovado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 59944024 e 59944025). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de que a agravada o matricule no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando-lhe a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão de certificado, se aprovado. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, I, da Lei n. 9.394/96[1], os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de dezoito anos. Ressalta-se que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. No caso, em análise preliminar dos autos, observa-se que o agravante, que é maior de idade (ID origem 59944032), antes de concluir o ensino médio, foi aprovado Processo Seletivo Vestibular Online - 2o Semestre de 2024 para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais no Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB (ID origem 198858539), o que indica, ao menos de início, sua capacidade intelectual. Ademais, tratando-se o certificado de conclusão do ensino médio de requisito indispensável para matrícula no curso de ensino superior, sendo que o prazo final para a entrega da documentação é até 29/7/2024, é inegável a presença do perigo de dano. Insta salientar, por fim, que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise. Não obstante, em 26/4/2021, a questão foi julgada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, segundo a Certidão de Julgamento de ID 25321201 do processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, nos seguintes termos: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ocorre que, contra o referido pronunciamento, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos pelo Exmo. Presidente deste e. Corte. Nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, os referidos recursos possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC. A propósito, destaca-se o recente julgado desta e. 7a Turma Cível que determinou a matrícula e imediata aplicação de prova em curso supletivo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA NEGADA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. PROGRESSÃO NO ENSINO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A pretensão de avanço escolar, para que a agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea "c" e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Evidenciada a capacidade meritória da agravante, que vem demonstrando um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior de Psicologia na Universidade Católica de Brasília, restam demonstradas as condições necessárias para o avanço na carreira estudantil, sem que isso implique em violação ao princípio da isonomia. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela recursal e determinar ao agravado que matricule e aplique a agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio o mais breve possível. (Acórdão 1863442, 07064657520248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize o agravante a se matricular no curso supletivo, aplicando de imediato as provas para conclusão do ensino médio, e emitindo o respectivo certificado, em tempo hábil para matrícula perante a instituição de ensino superior, na hipótese de obtenção de êxito nos exames. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.